Tribunal: TJMT
Processo: 0000306-18.2016.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL No 0000306-18.2016.8.11.0101
RECORRENTE: MARCOS LEVI BERVIG
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCOS LEVI BERVIG, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (Id. 89951493):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESTRUIÇÃO ILEGAL – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA, LITISPENDENCIA E CARÊNCIA DA AÇÃO - AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo pelo qual não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide. Preliminar de vedação a decisão surpresa rejeitada.
2. Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, o que não se verificou no caso em tela.
3. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, §3o).
4. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 110547964).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta a violação aos artigos 489 e 1.022, do CPC, ao argumento de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e de omissão e contradição no acórdão quanto às teses trazidas no recurso de apelação (Id. 115160963).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 115314964 e 115177482.
Contrarrazões (Id. 116915978).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
A suposta ofensa aos artigos 489 e 1.022, do CPC está amparada na tese de que houve cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, bem como na carência de fundamentação no acórdão.
Todavia, ao desprover o apelo, o Órgão fracionário consignou que:
“Preliminarmente, o Apelante aduz a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, entendendo ser necessário a produção de provas.
No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.
Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.
Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)
Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:
“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.
Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)
Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC, ex vi:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Dito isso, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.
Com essas considerações, rejeito a preliminar arguida.
(...)
O Apelante alega que já esta sendo processado pelo mesmo fato alhures na Ação Civil Publica (Cod. 89313) que visa a reparação de danos ambientais em parcela plotada sobre aquele objeto da corrente ACP (Cod. 89277).
No entanto, verifica-se que o Auto de Infração no 9093059 discutido nos presentes autos, foi lavrado em 24/02/2015 e versa sobre a “destruição de 300,74 hectares de floresta nativa degradada, objeto de especial preservação (Amazônia Legal) com utilização de tratores e correntão, sem autorização do órgão ambiental competente” (ID. 10584962 - Pág. 6).
Enquanto naqueles autos (Código: 89277), a questão refere-se ao Auto de Infração no 103392 lavrado em 18/02/2015, em razão do desmate a corte raso, num total de 280,00ha (duzentos e oitenta hectares) (ID. 10588969 - Pág. 3).
Partindo dessas premissas, não há como não reconhecer a identidade entre as partes, causa de pedir e pedido.
De acordo com o Código de Processo Civil, nos parágrafos §1o a 4o do art. 337, extrai-se a definição de litispendência:
“(...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”
Com efeito, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou da coisa julgada.
Ademais, dispõe ainda o § 3o do mencionado dispositivo legal (art. 485) que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX.
(...)
Diante disso, entendo que no presente caso não restou configurada a litispendência, razão pela qual, rejeito as preliminares aventadas.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados sob os seguintes fundamentos (Id. 110547964):
Na espécie, em síntese, aduz a parte embargante que o acordão foi omisso e contraditório, pois não observou que os autos de infração no 103392 e 9093059 se referem a mesma área, ao passo que existe litispendência entre esta ação e a de código no 89313.
Em que pesem as argumentações recursais, sem razão a embargante, isso porque, não há se falar em omissão ou contradição no acórdão recorrido, ao contrário, o decisum embargado muito bem analisou todos os pontos suscitados no recurso de Apelação, senão vejamos:
“No entanto, verifica-se que o Auto de Infração no 9093059 discutido nos presentes autos, foi lavrado em 24/02/2015 e versa sobre a “destruição de 300,74 hectares de floresta nativa degradada, objeto de especial preservação (Amazônia Legal) com utilização de tratores e correntão, sem autorização do órgão ambiental competente” (ID. 10584962 - Pág. 6).
Enquanto naqueles autos (Código: 89277), a questão refere-se ao Auto de Infração no 103392 lavrado em 18/02/2015, em razão do desmate a corte raso, num total de 280,00ha (duzentos e oitenta hectares) (ID. 10588969 - Pág. 3).
Partindo dessas premissas, não há como não reconhecer a identidade entre as partes, causa de pedir e pedido.
(omissis)
Por fim, no caso dos autos, impõem-se a aplicação do PRAD para restabelecimento da área degradada, em razão da destruição na área de propriedade do Apelante.
Muito embora o Apelante tenha afirmado que providenciou o CAR federal, não demonstrou que providenciou qualquer procedimento para recompor a área degradada, em confronto com a normativa do artigo 225, da CF/88.” [Id. 89951493]
Não obstante a isso, o presente feito se refere ao Auto de Infração no 9093059, datado de 24/02/2015, lavrado pelo IBAMA, cujas coordenadas geográficas fazem referência à Latitude 11o45’50”S Longitude 54o47’48”W, enquanto os autos cód. 89313, faz menção ao Auto de Infração no 103392, datado de 18/02/2015, lavrado pela SEMA, cujas coordenadas geográficas fazem referência à Latitude 11o45’51”S, Longitude 54o47’51”W, portanto, locais distintos na mesma propriedade, não havendo que se falar em litispendência.
Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Com efeito, além de devidamente fundamentado o acórdão, a alteração das conclusões que levaram a Corte de origem a rejeitar o alegado cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Neste sentido:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL DA PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 NÃO DEMONSTRADA. IRREGULAR QUEIMA DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR. DANO AMBIENTAL IMPUTADO À PESSOA JURÍDICA E À PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PESSOA FÍSICA QUE ORA SE RECONHECE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A ELA.
1. Versam os autos sobre ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público da comarca de Ribeirão Preto-SP, em que postula a solidária condenação de uma empresa e de uma pessoa física pela irregular queima de 50 hectares de palha de cana-de-açúcar, sendo certo que, ao fim, ambas as litisconsortes restaram condenadas a diversas obrigações e penalidades pelo Juízo de primeira instância, cuja decisão foi confirmada em grau de apelação.
2. Afasta-se a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73, porquanto o Tribunal de origem enfrentou, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Em que pese à relevância da tutela judicial do meio ambiente, nem por isso se poderá abdicar das premissas orientadoras do sistema processual de regência, como sucede, no caso concreto, em relação à necessária presença das condições da ação, dentre as quais a legitimação passiva para a causa, inegavelmente ausente no que respeita à recorrente pessoa física, que não era a arrendatária do imóvel ao tempo da indigitada queima da palha da cana-de-açúcar, mas sim o seu genitor, que veio a posteriormente falecer.
4. Recurso especial provido para extinguir a ação civil pública, sem resolução do mérito, em relação à recorrente pessoa física, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73 (art. 485, VI, do CPC/15).
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. NULIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUEIMA DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR. ILEGALIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Versam os autos sobre ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público da comarca de Ribeirão Preto-SP, em que postula a solidária condenação de uma empresa e de uma pessoa física pela irregular queima de 50 hectares de palha de cana-de-açúcar, sendo certo que, ao fim, ambas as litisconsortes restaram condenadas a diversas obrigações e penalidades pelo Juízo de primeira instância e, ao depois, em grau de apelação.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão teria sido omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
3. "Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a falta de despacho saneador em julgamento antecipado da lide não invalida o trâmite processual, excepcionando-se hipótese de prejuízo para o recorrente, o que não foi demonstrado no presente caso. Tal posicionamento se justifica pela aplicação do brocardo pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo." (AgRg no REsp 1.428.574/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/11/2015).
4. A alteração das conclusões que levaram a Corte de origem a rejeitar o alegado cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
5. O Tribunal local, amparado no conjunto probatório dos autos, consignou que a prática da queimada provocou dano ambiental, por isso que a revisão de tal premissa ensejaria o reexame de matéria fática, o que extrapola a estreita via do recurso especial, nos termos da já mencionada Súmula 7/STJ.
6. O recurso especial, noutro passo, deixou de impugnar fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido e, portanto, a irresignação esbarra também no obstáculo da Súmula 283/STF, assim erigida: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, haja vista que a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os julgados contrastados, deixando de evidenciar o ponto, ou os pontos, em que, diante da mesma base fática, teriam adotado solução jurídica diversa para a controvérsia.
8. Recurso especial da empresa não conhecido.
(REsp 1677268/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA No 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. O tribunal de origem concluiu que a produção de prova pericial é necessária, entendendo inviável o julgamento antecipado da lide.
4. A modificação do entendimento adotado pelo tribunal de origem quanto à necessidade ou não de se produzir outras provas, além daquelas já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Na hipótese, o órgão colegiado, na origem, limitou-se a anular a sentença por reconhecer que houve cerceamento do direito de produzir provas, determinando o prosseguimento da instrução do processo, não sendo possível, neste momento processual, a fixação de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) diante da falta de arbitramento da verba na origem.
6. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no AREsp 1222525/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 05/09/2018)
Outrossim, a verificação da suposta identidade entre os elementos caracterizadores da presente ação e os daquela com a qual se alega haver litispendência demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRPF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/1973. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO ANTE A NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONEXÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. VINCULAÇÃO DA DESEMBARGADORA RELATORA SUBSTITUÍDA. O DISPOSITIVO LEGAL INDICADO COMO VIOLADO NÃO TRATA DA MESMA SITUAÇÃO. SÚMULA 284/STF. INVIABILIDADE DE EXAME DE TEXTO NORMATIVO INFRALEGAL. IMPEDIMENTO DO DESEMBARGADOR RELATOR SUBSTITUTO. TESE JÁ AFASTADA POR ESTE TRIBUNAL SUPERIOR NOS AUTOS DO APELO NOBRE ORIUNDO DA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO OPOSTA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe- se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa às normas ora invocadas.
2. Alterar as conclusões da Corte de origem sobre a configuração da litispendência demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. Julgados: REsp. 1.804.582/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 21.5.2019; AgInt no REsp. 1.371.467/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.3.2019; AgRg no REsp. 1.343.576/RN, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 19.3.2014.
3. Quanto à conexão, esta Corte Superior entende que a inobservância da determinação de julgamento conjunto somente gera nulidade se demonstrado, concretamente, o prejuízo suportado pela parte, o que não ocorreu no caso concreto. Julgados: REsp. 1.834.036/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 27.5.2020; AgRg nos EDcl no AREsp.
37.470/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 10.2.2012.
4. Outrossim, como se colhe do acórdão impugnado, a Apelação Cível 2004.50.01.011398-9, referente à Ação Anulatória, foi julgada por esta Quarta Turma Especializada (fls. 3.085), o que atrai a incidência da Súmula 235/STJ.
5. Relativamente à tese de vinculação da Desembargadora Relatora originária, o Recurso Especial não pode ser conhecido. Em primeiro lugar, o dispositivo legal apontado como violado (art. 552, § 3o. do CPC/1973) não possui conteúdo jurídico suficiente para sustentar a tese desenvolvida no Apelo Nobre, por tratar de matéria diversa, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Afinal, o que ocorreu nestes autos foi a substituição da relatora no dia 14.11.2012, por remoção, após a inclusão do processo em pauta; o julgamento, por sua vez, ocorreu em 4.12.2012. Também se verifica que o relatório não foi feito pela Desembargadora substituída, mas sim pelo substituto, de modo que a participação daquela limitou-se a pautar a Apelação (fls. 3.083/3.084).
6. Além disso, tanto a argumentação recursal como o acórdão recorrido fundamentam-se, neste ponto, na interpretação do Regimento Interno do TRF da 2a. Região. Por conseguinte, eventual provimento do Recurso Especial demandaria o exame de texto normativo infralegal, que não se equipara à Lei Federal, medida inviável nesta instância.
7. A pretendida declaração de impedimento do Desembargador Relator já foi apreciada (e rejeitada) por este Tribunal Superior, ao desprover o Recurso Especial oriundo da Exceção de Impedimento oposta na origem pela parte recorrente, no julgamento do AgInt no REsp. 1.713.438/ES, de minha relatoria, DJe 17.6.2020. Consequentemente, já tendo sido afastada a alegada nulidade, é inviável a rediscussão do tema neste processo, cabendo à parte recorrente manifestar sua discordância nos autos da Exceção.
8. Agravo Interno do Contribuinte a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.185.827/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 26/11/2020.)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixa de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais, observa-se que os recorrentes deixaram de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial e sequer mencionaram o dispositivo legal objeto da divergência, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça